Tribunal: TJMT
Processo: 1026689-10.2025.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026689-10.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR CATTI AGUIAR - CPF: 544.942.651-87 (APELADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA. NORMALIZAÇÃO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que reconheceu a ilegalidade de faturas de água com valores desproporcionais entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, determinando o refaturamento pela média histórica, além de condenar a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais pela interrupção indevida do serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as faturas objeto da lide refletem o consumo real ou decorrem de falha técnica no hidrômetro; e (ii) verificar se a suspensão do fornecimento de água, amparada em débitos declarados ilegítimos, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva da concessionária e autoriza a inversão do ônus da prova diante da manifesta hipossuficiência técnica do usuário frente à complexidade dos sistemas de medição.

4. O histórico de consumo estável (10m3) e a normalização imediata dos registros após a substituição do hidrômetro pela própria concessionária constituem prova documental robusta de que o vício residia no equipamento anterior e não em supostas rupturas internas da canalização.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e sucumbe quando vistorias unilaterais não são corroboradas por perícia técnica imparcial do INMETRO, ônus do qual a apelante não se desincumbiu ao deixar de provar fato impeditivo ou modificativo do direito autoral.

6. A suspensão coercitiva de serviço público essencial, motivada por cobranças abusivas que ignoram o histórico de consumo e reclamações administrativas, extrapola o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo o quantum de R$ 8.000,00 condizente com a gravidade da ofensa e a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A regularização do registro de consumo de água imediatamente após a troca do hidrômetro faz presumir o vício no equipamento substituído, tornando inexigíveis débitos exorbitantes não justificados tecnicamente. 2. A interrupção do fornecimento de água fundada em cobrança indevida gera dano moral presumido, ante a essencialidade do serviço e a violação da dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10251181520248110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por LUCIMAR CATTI AGUIAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado a quo declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas de consumo dos meses de setembro de 2024 a janeiro de 2025, determinando o refaturamento pela média aritmética dos seis meses anteriores ao período de discrepância. Outrossim, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em virtude da interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial, fundamentada em cobranças declaradas ilegítimas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a higidez das medições, amparando-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos e em vistorias técnicas que não teriam constatado defeitos no hidrômetro. Argumenta que a elevação do consumo deve ser atribuída a eventuais vazamentos nas instalações internas da residência da consumidora, atraindo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do usuário. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do decisum, enfatizando que a normalização imediata do consumo após a substituição do medidor constitui prova inequívoca do defeito no aparelho anterior.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

A concessionária apelante recorre contra a declaração de indébito e a condenação extrapatrimonial, sob o argumento de que o fornecimento de água foi prestado com regularidade técnica e que a interrupção do serviço configura exercício regular de direito.

No que tange à natureza da relação jurídica, é necessário registrar que a controvérsia se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista e do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, corretamente determinada pelo juízo de origem, não se apresenta como simples faculdade processual, mas resultado necessário do reconhecimento da hipossuficiência técnica da consumidora diante da complexidade dos sistemas de medição da fornecedora.

Verifica-se que o histórico de consumo da unidade consumidora se manteve em patamares estáveis, com média aproximada de 10m3, até o advento de faturas objeto da lide que atingiram o pico de 57m3 em outubro de 2024.

A prova documental demonstra que imediatamente após a substituição do hidrômetro pela concessionária em fevereiro de 2025, o registro de consumo retornou aos seus níveis normais. Tal circunstância demonstra que o vício residia no equipamento de medição substituído e não em vazamentos internos.

A argumentação da apelante sobre a presunção de legitimidade de seus atos administrativos deve ser analisada de acordo com o caso concreto, isto porque, embora tais atos gozem de presunção relativa, esta cede diante de prova cabal em contrário.

As vistorias técnicas apresentadas pela ré possuem caráter unilateral e não foram corroboradas por perícia técnica imparcial, como a do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), ônus que cabia à recorrente para afastar a verossimilhança das alegações autorais.

Logo, a alegação de vazamento interno não restou provada, isto porque a ruptura na canalização interna da residência da apelada ensejaria a persistência do consumo excessivo de água mesmo após a troca do medidor, o que não ocorreu.

Assim, resta evidenciada cobrança indevida das faturas objeto da demanda, eis que não refletem a realidade de consumo do imóvel, ante a inexistência de vazamento no imóvel após o ponto de entrega capaz de ensejar o aumento injustificado das faturas de água. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. FATURAS IRREGULARES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que reconheceu a indevida cobrança de faturas de água com valores elevados, entre setembro/2013 e março/2015, determinando a revisão das faturas com base na média de consumo, o cancelamento dos débitos e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa devido à ausência de perícia técnica; (ii) se os valores cobrados eram devidos ou configuravam cobrança indevida; e (iii) se a condenação ao pagamento de danos morais e os honorários advocatícios arbitrados são proporcionais . III. Razões de decidir Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a parte apelante foi devidamente intimada para manifestar-se sobre a realização da perícia, permanecendo silente. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que se justifica diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida. A concessionária não apresentou prova suficiente para justificar o aumento abrupto nas faturas de água, substituindo o hidrômetro e impedindo a realização de perícia . O dano moral restou configurado, considerando a cobrança abusiva, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 6.500,00 adequado às finalidades pedagógica e reparatória. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "É indevida a cobrança de valores excessivos e não comprovados por concessionária de serviço público, cabendo a revisão das faturas questionadas, bem como a reparação por danos morais nos casos de cobrança abusiva e negativações indevidas." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, art. 927 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 8053/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j . 25.04.2018. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00164594920158110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Quanto ao dano moral, a suspensão do fornecimento de água, bem essencial e indispensável à manutenção da saúde e dignidade da pessoa humana, configura dano
in re ipsa
quando fundamentada em débito ilegítimo.

A conduta da apelante, ao privar a consumidora do acesso a recurso vital durante o curso de reclamações administrativas ignoradas, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

A responsabilidade civil, neste caso, decorre do nexo causal entre a falha na prestação do serviço (medição errônea) e o dano sofrido (cerceamento de acesso à água).

No que concerne ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado atende a função punitivo-pedagógica de desestimular a reiteração da conduta negligente pela concessionária, sem acarretar o enriquecimento sem causa da apelada. A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS EXCESSIVAS . AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de cobranças realizadas pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto, determinou a readequação das faturas com base no consumo médio, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios . II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) saber se as cobranças excessivas realizadas pela concessionária possuem justificativa válida; (ii) verificar a adequação da condenação por dano moral; e (iii) analisar o pedido de redução do quantum indenizatório e a incidência de juros de mora e correção monetária. III. Razões de decidir Constatada a discrepância entre os valores cobrados e o consumo médio do imóvel da autora, sem comprovação de regularidade por parte da concessionária, evidencia-se a falha na prestação do serviço essencial . O corte no fornecimento de água, em razão de cobranças indevidas, configura ato ilícito, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e gerando dano moral presumido (in re ipsa). O valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de dano moral, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros de mora incidem a partir da citação, em conformidade com o art . 405 do CC/2002, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “A cobrança de valores manifestamente excessivos, sem justificativa válida, configura falha na prestação de serviço essencial e dá ensejo à reparação por danos morais. 2. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento do valor .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10251181520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade técnica do hidrômetro contestado e a interrupção indevida do serviço essencial com base em faturas abusivas enseja reparação moral, razão pela qual não merece reparos a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026